Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000441-56.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA RECORRIDOS: THIAGO ALVES ROMERO, MILEN COSTA MERCALDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. NÃO CONFIGURADA A PRECLUSÃO LÓGICA DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL JÁ AFASTADA NA SENTENÇA AO ADENTRAR NO MÉRITO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE COM PODERES PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ATO JURÍDICO REALIZADO. O depósito nos autos dos honorários de sucumbência não configura preclusão lógica do recurso de apelação interposto pela autora, que se insurgiu contra o julgado, pugnando pela reforma da sentença e acolhimento dos pedidos da exordial. A sentença que adentrou no mérito afastou a inépcia da inicial, mormente na hipótese em que a preliminar aventada se confunde com a própria questão de fundo. A procuração outorgada pela parte com poderes para administração e venda do imóvel, após ser transferido o bem a terceiros, configura ato jurídico perfeito e finalizado, não havendo que se falar em revogação. Eventual prejuízo aventado pela parte nessa hipótese deve ser perquirido em ação própria para tanto. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, alegando não ser hipótese de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade e que devem ser observados os parâmetros legais sobre o valor da causa. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 (ID Num. 22907462 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão no recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, MILEN COSTA MERCALDO, ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017